Tribunal: TJDFT
Processo: 0029845-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão que atestou o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (ID. 13449725). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator